Tribunal: STF
Processo: HC 226160
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Andreetta, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no AREsp nº 1919570 - SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à cumprir a pena imposta pela prática do crime do art. 33 §4º da Lei nº11.343/2006, no regime semiaberto.



    O TJSC deu provimento à apelação do Ministério Público Estadual para afastar o tráfico privilegiado, redimensionando a pena para 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 1.224 (mil e duzentos e vinte e quatro) dias-multa, sem manifestar-se acerca do regime fixado.



    Na sequência o Juízo da execução, entendendo ter havido erro material quanto ao regime fixado (semiaberto), promoveu a readequação para o fechado.



    A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de indevida “reformatio in pejus” dizendo não ter sido oportunizada manifestação da defesa, bem como atuação de ofício do Juízo.



    Requer,



    “a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, fixar o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto; 



    b) No mérito, confirmar o pedido liminar.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AO DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO, AMPLIOU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE A PATAMAR SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO, SEM DETERMINAR EXPRESSAMENTE A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE, EM OBEDIÊNCIA À LITERALIDADE DO ART. 33, § 2º, A, DO CP, EXASPEROU O REGIME PRISIONAL DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ERRO MATERIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A APLICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO LEGAL. 



1. A Corte de origem dispôs que sobreveio acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e afastou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixando a reprimenda em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 1.224 (mil e duzentos e vinte e quatro) dias-multa (Apelação Criminal n.0001586-69.2016.8.24.0066, fls. 103-122 do PEC). [...] A Magistrada a quo, considerando a pena fixada no acórdão, determinou o cumprimento da pena em regime fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, com a imediata expedição de mandado de prisão e, por consequência, revogou a medida de monitoração eletrônica (fl. 131). [...], a determinação do resgate da pena em regime fechado pelo Juízo da Execução obedeceu à regra legal prevista no art. 33, § 2º, "a", do Código Penal e foi consectário lógico da própria decisão deste Órgão Colegiado - que majorou a reprimenda imposta ao apenado para 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão (fls. 80/81). 



2. Nos termos da decisão agravada, no que se refere ao regime prisional fixado, observada a pena aplicada superior a 8 anos, não se verifica manifesta ilegalidade na imposição do regime fechado, conforme previsto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 3. No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "a", Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão (HC n. 612.275/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/11/2020). 



4. Evidente o erro material e, diante da referida imposição legal, correta a posição do Juízo da execução, ante a impossibilidade de fixação, no caso concreto, de regime inicial diverso do fechado. 



5. O erro material não decorre de juízo de valor ou de aplicação de norma jurídica sobre os fatos do processo. Sua correção é possível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, até porque o erro material não transita em julgado, tendo em vista que a sua correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional (AgRg no REsp n. 1.213.286/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/6/2015). 



6. Agravo regimental desprovido” (Doc. 3).



    Pelo que há no acordão do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o pronunciamento daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Ainda que assim não fosse, não há na espécie violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal.



    Como visto, diversamente do que alega a defesa do paciente, a readequação do regime semiaberto para o fechado deu-se em razão do novo patamar de pena estabelecido pelo TJSC, ao afastar o tráfico privilegiado.



    Ademais, consoante destacou o Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “No caso dos autos, o meio prisional fechado decorre da própria literalidade no art. 33, caput, § 2º, alínea "a", Código Penal, haja vista que a pena final ultrapassou 8 anos de reclusão (HC n. 612.275/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/11/2020).”



    Vê-se, portanto, tratar-se de correção de erro material lastreado no art. 33, caput, § 2º, alínea “a” pois viável a imposição do regime fechado. Logo, não ocorreu a inclusão de fato novo, levando-se em conta a condenação já acertada pela instância revisora.



    Destaque-se, ainda, entendimento desta Corte no sentido de que, no caso de ocorrência de erro material, a decisão poderá ser corrigida de ofício, a qualquer tempo. Nesse sentido, anote-se: RE nº 199.466/PR-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 15/5/98, e RE nº 161.174/SP-QO, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 17/10/95.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente